Tribunal: STF
Processo: AI 153949
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356-STF.
É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi objeto do indispensável
prequestionamento, requisito essencial e pressuposto específico de
admissibilidade do recurso. Sua inobservância inviabiliza o acesso à
via extraordinária. Incide o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.